Tribunal: TJDFT
Processo: 0700346-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700346-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MEDCENTER CLINICA MEDICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal que, nos autos da ação de Execução Fiscal de no 0029825-75.2014.8.07.0018, ajuizada pela parte agravante em desfavor de MEDCENTER CLÍNICA MÉDICA LTDA-ME, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores, de empresa não que exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. Preparo dispensado, em razão da isenção legal do Ente Público (art. 1.007, § 1°, do CPC). É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital